Tribunal: STF
Processo: Pet 10351
Classe: Pet
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: DIREITO PROCESSUAL. PETIÇÃO. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO STF. 



1. O pedido, conforme deduzido nos presente autos, não comporta nenhuma das hipótese de competência originária do STF para apreciação da causa (art. 102, I, da Constituição).



2. Petição a que se nega seguimento. 



    1. Trata-se de petição nominada “ação originária” proposta com o objetivo de anular sentença proferida pela 1ª Vara do Trabalho de Pelotas/RS, em que foi julgado improcedente pedido de pagamento de horas in itinere.



    2. A parte requerente sustenta que “a decisão atacada viola diretamente direito fundamental, vez que, fere seu direito a dignidade da pessoa humana, insculpido no artigo 5º da CF” uma vez que “trabalhou até o dia da sua aposentadoria sob a legislação que previa seu direito as horas in itinere, não se podendo conceber a retirada de seus direitos conquistados durante anos, sem que isso afete sua dignidade, enquanto pessoa merecedora dos frutos de seu trabalho”. Por essa razão, pede “a procedência total da presente demanda para anulação completa do julgado impugnado, em razão de clara afronta a Constituição Federal emitido por órgão do Poder Judiciário, nos termos acima expostos, em razão dos vícios contrários à Constituição Federal apresentados”. 



    3. É o relatório. Decido. 



    4. Dispenso o pedido de informações, assim como o parecer da Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, RI/STF).



    5. O direito de petição deve ser exercido de acordo com devido processo legal, cuja concretização dispõe, entre outros aspectos, a respeito dos meios e modos do processo, inclusive quanto ao iter processual. Isso significa que esse direito, por si, não assegura acesso direto ao Supremo Tribunal Federal, devendo a jurisdição ser exercida por meio de instrumento próprio, de acordo com as normas previstas. Dito isso, o STF não possui competência originária para julgar pedido não contido nas hipóteses elencadas no art. 102, I, da Constituição. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes, entre vários outros:



    EMENTA Agravo regimental na reclamação. Ausência de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental não provido. 1. A competência originária da Suprema Corte submete-se a regime de direito estrito, estando fixada, em numerus clausus, no rol do art. 102, inciso I, da Constituição Federal, no qual não está incluída a apreciação originária de legalidade de atuação de tribunal de contas estadual. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (Rcl 20.043—AgR, rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma) 



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE PETIÇÃO E PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ART. 5º, XXXIV, "A", E XXXV DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. SÚMULAS VINCULANTES. EDIÇÃO, REVISÃO E CANCELAMENTO. ART. 103-A DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. DA CONSTITUIÇÃO. IMPUGNAÇÃO MEDIANTE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. LEI N. 11.417/06. AGRAVO IMPROVIDO. 1. As garantias constitucionais do direito de petição e da inafastabilidade da apreciação do Poder Judiciário, quando se trata de lesão ou ameaça a direito, reclamam, para o seu exercício, a observância do que preceitua o direito processual [art. 5º, XXXIV, "a", e XXXV da CB/88]. 2. A Lei n. 11.417/06 define os legitimados para a edição, revisão e cancelamento de enunciado de súmula vinculante [art. 3º]. O rito estabelecido nesse texto normativo não prevê a impugnação dos enunciados mediante recurso extraordinário. Agravo regimental a que se nega provimento. (Pet 4.556-AgR, Rel. Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, grifos acrescentados)



    6. No caso em exame, a questão, na forma como trazida nos presentes autos, não constitui nenhuma das hipóteses de competência originária do Supremo Tribunal Federal, elencadas nas alíneas do inciso I do art. 102 da Constituição.



    7.  Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à petição.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de maio de 2022



Ministro ROBERTO BARROSO



Relator



Documento assinado digitalmente